Tribunal: TCU
Processo: 001.875/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensões civis emitidos pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de pensões civis instituídas pelos Sr. Francisco Lopes da Silva em favor da Sra. Maria Iolanda Silva, Sr. Antonio Carlos de Vasconcelos em favor da Sra. Christina Elizabeth Paes de Vasconcelos, Sra. Maria Aparecida Furtado Fragoso em favor do Sr. Jorge Luiz Fragoso, Sr. Manoel Alves de Lima em favor da Sra. Alvina Antunes de Oliveira Lima; 9.2. considerar ilegal ato inicial de pensão civil instituída pelo Sr. Antonio Maria das Graças Marques em favor da Sra. Ana Cordeiro Fernandes, negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; e 9.4.2. comprove ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a ciência do teor desta deliberação pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido.